Tribunal: TJSP
Processo: 2026823-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
COMPETÊNCIA
– Propositura da ação no domicílio da autora, na cidade de São Paulo – Faculdade prevista no artigo 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade de escolha do foro – Redistribuição do processo ao foro regional do seu domicílio – Lei de organização judiciaria – Competência absoluta – Possibilidade de reconhecimento de ofício:

– É faculdade da consumidora

Ementa:
COMPETÊNCIA
– Propositura da ação no domicílio da autora, na cidade de São Paulo – Faculdade prevista no artigo 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade de escolha do foro – Redistribuição do processo ao foro regional do seu domicílio – Lei de organização judiciaria – Competência absoluta – Possibilidade de reconhecimento de ofício:

– É faculdade da consumidora optar pelo ajuizamento da ação no local de seu domicílio, devendo, no entanto, serem respeitadas as normas de organização judiciária relativa à distribuição dos foros na Comarca de São Paulo, cuja competência é funcional, sendo possível o seu reconhecimento de ofício, para determinar o encaminhamento do processo ao Foro Regional do domicílio da autora.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.